Tribunal: TJPA
Processo: 0808926-96.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10626 - Indulto
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808926-96.2025.8.14.0000

PACIENTE: ADRIANO GOMES FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DEMORA INJUSTIFICADA NA APRECIAÇÃO JUDICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de Adriano Gomes Ferreira, contra ato do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém, apontando constrangimento ilegal decorrente da inércia judicial na apreciação de pedido de indulto natalino formulado em 23/01/2025, com base no Decreto Presidencial nº 12.338/2024. Alegou-se violação ao princípio da duração razoável do processo, tendo em vista que, apesar do parecer ministerial favorável e da solicitação de celeridade protocolada em 07/03/2025, o pedido permaneceu sem decisão até o deferimento liminar no presente writ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há constrangimento ilegal na demora injustificada do juízo da execução penal em apreciar pedido de indulto natalino, em violação ao prazo e à prioridade previstos no Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A demora de mais de três meses na análise do pedido de indulto, mesmo após parecer ministerial favorável e requerimento de prioridade, caracteriza constrangimento ilegal, violando o princípio da duração razoável do processo previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/1988.

A concessão da liminar e posterior sentença reconhecendo o direito ao indulto e extinguindo a pena confirmam a existência de lesão ao direito de liberdade por inércia processual, sanável pela via do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

A demora injustificada na apreciação de pedido de indulto, em desrespeito ao prazo e à prioridade fixados em decreto presidencial, configura constrangimento ilegal sanável por habeas corpus.

O princípio da duração razoável do processo impõe ao juízo da execução penal o dever de decidir tempestivamente requerimentos que afetam a liberdade do condenado.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto do relator.

33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 03 de junho de 2025 e término no dia 05 de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 06 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de
Adriano Gomes Ferreira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém, nos autos do processo referência nº 0023080-94.2017.8.14.0401.

A impetração sustenta a existência de constrangimento ilegal decorrente da demora na apreciação do pedido de indulto formulado em 23 de janeiro de 2025, com base no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, no dia 07 de março de 2025 houve juntada de parecer ministerial favorável e pedido pela defesa de prioridade e celeridade na tramitação. A defesa argumenta que, apesar de transcorridos mais de três meses do protocolo, os autos permanecem conclusos sem qualquer decisão judicial.

Alega-se violação ao princípio da duração razoável do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e ao disposto no art. 15, §§ 3º e 4º, do referido decreto, que estabelece prioridade na tramitação de pedidos de indulto e prazo específico para manifestação judicial.

Requer-se, liminarmente, a imediata apreciação do pedido de indulto e, ao final, a concessão definitiva da ordem.

Em análise preliminar, deferi o pedido liminar (
Num. 26588563
).

A autoridade coatora apresentou informações (Num.
26719311
).

Em parecer (Num. 26793631), o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do writ.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual.

Intime-se.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

A controvérsia de mérito reside na alegação de constrangimento ilegal decorrente da demora injustificada do juízo da execução penal em apreciar o pedido de indulto formulado pela defesa, benefício ao qual o paciente, em tese, faria jus.

Em análise dos autos, verifica-se que a liminar foi deferida, diante da caracterização de constrangimento ilegal, tendo em vista que, em 23/01/2025 (ID 26586322), a defesa formulou pedido de concessão de indulto natalino em favor do paciente. Em 07/03/2025, o Ministério Público apresentou parecer favorável (ID 26586323) e, na mesma data, a defesa requereu preferência na análise do pleito (ID 36586324). Consta ainda nos autos print extraído do sistema SEEU, demonstrando a tramitação do pedido e indicando que os autos se encontravam conclusos desde 31/03/2025. Após o deferimento da liminar no presente writ, o juízo da execução apreciou o requerimento e, em 07/05/2025, proferiu sentença reconhecendo o preenchimento dos requisitos legais e concedendo o indulto ao paciente, com a consequente extinção das penas nos processos indicados (ID 26719312).

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e
CONCEDO A ORDEM
, para
confirmar a liminar deferida anteriormente, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 06 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 06/06/2025